Tribunal: STF
Processo: RE 1374837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N. 2. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ACESSO À JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL COMPULSÓRIA. INSTALAÇÃO DE SEDE DA DPU EM CORUMBÁ/MS E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS RELACIONADOS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. RISCO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. DESRESPEITO À AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA, AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO MÉRITO ADMINISTRATIVO (DISCRICIONARIEDADE). VIOLAÇÃO À GARANTIA DA INAMOVIBILIDADE DO DEFENSOR PÚBLICO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. TUTELAS REVOGADAS” (fl. 65, e-doc. 15).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. XXXV e LXXIV do art. 5º e o art. 134 da Constituição da República.



    Argumenta que “a matéria em exame envolve a alegação de omissão inconstitucional por ausência de implantação efetiva da Defensoria Pública da União no Município de Corumbá. Porém, é necessário destacar que a ADO n. 2 difere-se deste caso porque aqui está evidenciada a estagnação e frustração da efetivação do direito fundamental à assistência jurídica gratuita no município referido, diante de sua posição no cenário jurídico brasileiro, bem como porque havia mais pedidos para que, ainda que de outra maneira que não só pela instalação de unidade da DPU no Município de Corumbá, o direito fundamental a assistência jurídica fosse garantido” (fl. 10, e-doc. 17). 



    3. Em 6.4.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não provimento do recurso (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “(…) o ponto central da controvérsia consiste em analisar se há violação a direitos e garantias fundamentais aos necessitados e se estão configurados eventuais prejuízos aos cidadãos no tocante ao acesso dos cidadãos à justiça e ao direito de assistência jurídica integral e gratuita, em face da alegada mora da União na implantação de uma unidade da Defensoria Pública da União na Subseção Judiciária de Corumbá/MS. 



    (…) verifico que o C. STF já se manifestou conclusivamente sobre a matéria em exame, onde firmou entendimento no sentido de que, apesar de considerar ser possível o controle judicial em situações de omissão na concretização dos mandamentos constitucionais, não estende tal compreensão à questão posta em exame na medida em que não observou a ocorrência de inércia estatal nos deveres de reestruturação da DPU, com vistas à consecução do comando constitucional para implantação da instituição em âmbito nacional, inclusive no que tange à formulação de proposições legislativas, oportunidade na qual indicou que devem ser sopesadas, por evidente, as restrições orçamentárias em situações dessa natureza e teceu comentários acerca das demais dificuldades para tornar realidade o previsto pelo legislador constituinte. (…)



    Cabe ressaltar, reforçando o decidido pelo C. STF, que o Poder Constituinte Derivado já se debruçou sobre a questão trazida à baila por este feito, oportunidade na qual deliberou no sentido de conceder o prazo de 8 (oito) anos (ainda em curso), para que o Executivo possa atender, plenamente, ao comando previsto no artigo 134 da Carta Magna, de modo que inexiste, ao menos até o momento, mora estatal a ser combatida judicialmente. (…)



    Desse modo, o acolhimento do pedido principal constante da exordial, ou mesmo de seus pleitos subsidiários, como determinou a r. sentença, implicaria em evidente risco à ordem e economia públicas, com desrespeito à autonomia orçamentária e ao princípio da separação dos poderes, além de caracterizar ingerência descabida na análise do mérito administrativo, retirando do Administrador a discricionariedade a ele concedida para implementação das políticas públicas necessárias, considerados os parcos recursos existentes e/ou alocados. 



    Não há, ainda, como obrigar a União ou a DPU a formalizar convênios com a Defensoria Pública Estadual ou com a OAB local e determinar prazo para tanto, uma vez que a mora administrativa não está configurada, como mencionado alhures, aliado ao fato de que a assistência jurídica aos hipossuficientes estaria sendo provida, e de maneira aparentemente satisfatória, pelos termos da Resolução nº 305/2014-CJF, que revogou a Resolução nº 558/2007-CJF 



    Além disso, determinar o deslocamento e/ou designação provisória de Defensores Públicos da União não é possível, porquanto são inamovíveis, nos termos garantidos constitucionalmente, não podendo a Administração os obrigar compulsoriamente a sair de seu local de lotação e prestar serviços em outra localidade, o que só poderia ocorrer em razão de penalidade disciplinar ou a pedido dos mesmos” (fls. 19-25, e-doc. 15).



    Diferente do alegado pelo recorrente, o objeto discutido na espécie vertente assemelha-se à matéria trazida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 2, Relator o Ministro Luiz Fux. Então, este Supremo Tribunal concluiu que “não há comprovação de que o Poder Público tenha quedado inerte nos seus deveres de estruturação da Defensoria Pública Federal, máxime porque se verifica a existência de esforços legislativos e administrativos na implantação da instituição em âmbito nacional”. Eis a ementa do precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS E PRERROGATIVAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Constituição Federal evidencia a posição de destaque da Defensoria Pública na concretização do acesso à justiça, ao dispor, em seu artigo 5º, LXXIV, que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ e, em seu artigo 134 (na redação conferida pela Emenda Constitucional 80/2014), que ‘a Defensoria Publica é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal’. (…) 4. O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas. (…) 7. A Emenda Constitucional 80/2014 incluiu o artigo 98 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe que ‘o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população’; que ‘no prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais (...)’; e que ‘durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional’. 8. O IV Diagnóstico dai Defensoria Pública no Brasil, de 2015, elaborado no âmbito do projeto ‘Fortalecimento do Acesso à Justiça no Brasil’, firmado entre o Ministério da Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Agência Brasileira de Cooperação, expõe que ‘a DPU tem recebido de forma regular os repasses do duodécimo orçamentário federal, conforme previsto pela Constituição, após a promulgação da Emenda nº 74 (…). 12. In casu, ausentes elementos que indiquem a imprestabilidade das políticas públicas em desenvolvimento, não há que se falar em omissão inconstitucional, mercê de uma política pública desse porte (que pressupõe a capilarização do serviço em todo o território nacional) não nascer pronta e acabada. Isso não se confunde, todavia, com a tolerância a retrocessos nessa seara, de sorte que, havendo comprovada estagnação, frustração ou vilipêndio contra a instituição, afigura-se perfeitamente possível o reconhecimento da omissão dos Poderes Constituídos. 13. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão conhecida e julgado improcedente o pedido” (DJe 30.4.2020).



    6. Ademais, o Tribunal de origem reconheceu que “a assistência jurídica aos hipossuficientes estaria sendo provida”, portanto, não se faz presente situação excepcional apta a viabilizar a intervenção do Judiciário na esfera administrativa para assegurar direitos sociais e, neste caso, o mérito administrativo é posto ao cuidado do administrador público no exercício da conveniência e oportunidade para a adoção das providências.



    Este Supremo Tribunal assentou que, excepcionalmente, em caso de inércia pontual e específica da Administração Pública, para assegurar direitos fundamentais, é possível ao Poder Judiciário atuar visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que estejam comprometidos.



    Não cabe, contudo, ao Poder Judiciário intervir em elemento de discricionariedade de ato administrativo praticado por agente estatal. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.357.910-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.768-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora